Tribunal: TJMT
Processo: 1002588-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002588-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PEREIRA KRAUSE - CPF: 081.404.171-06 (PACIENTE), 2a Vara Paranatinga (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LADY JANE DE SOUZA JESUS - CPF: 062.153.171-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIELE HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 033.573.351-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual p
enal.
Habeas corpus
.
Organização criminosa

e
Extorsão majorada
.

Excesso de prazo para oferecimento da denúncia
.
Prejudicado
.
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Ordem
parcialmente conhecida e
denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra
a decisão que

converteu a prisão em flagrante em
pre
ventiva, pela suposta prática dos crimes de

organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o)
e extorsão simples e majorada (CP, art. 158,
caput
e § 1o
), visando a
revogação
da custódia cautelar
. S
ubsidiariamente, sua substituição por medida
s cautelares diversas da prisão
.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i)
verificar
se
há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
; (
ii
)
aferir
se
a prisão preventiva do paciente
encontra-se
suficientemente fundamentada com base nos requisitos legais;

(
iii
)

avaliar
se os predicados pessoais favoráveis são suficientes para revogar a custódia cautelar; e (
iv
)

definir
se
medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes à luz das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3.
A
alegação de
constrangimento por
excesso de prazo para
o
oferecimento da denúncia
está superada
, uma vez que o Ministério Público apresentou a peça acusatória, a qual foi recebida
, logo, o pleito encontra-se prejudicado, de modo que não deve ser conhecido.

4.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do paciente
.

A atuação
ativa e direta
do paciente, em tese, como integrante d
e facção criminosa
, exigindo valores de comerciantes sob ameaça de retaliação, configura gravidade concreta e demonstra a necessidade de sua custódia.

5.
A
jurisprudência pátria
reconhece a adequação da prisão preventiva como meio idôneo para interromper a atuação de organização criminosa.

6.
A existência de
condições pessoais favoráveis
não impede a decretação da prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais, mostrando insuficientes as m
edidas cautelares diversas
da

prisão.

IV. Dispositivo

7
. Ordem
parcialmente conhecida e
denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, I e II, 310, II, 312, 313, I, e 319; CP, art. 158, §1o; Lei 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 982427/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 09.04.2025;

STJ,
AgRg
no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 18.04.2024;

STJ, RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024
;
TJMT, HC no 1034734-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 17.12.2024;

TJMT, HC no 1002230-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 06.02.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO PEREIRA KRAUSE
, apontando como
autoridade coatora o Juízo da
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Paranatinga
/MT, que
converteu
a prisão

em flagrante em
preventiva
pela suposta
prática do crime
de
extorsão majorada (art. 158, § 1o, do CP).

O impetrante

s
ustenta a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva,

previstos no art. 312 do CPP
,
sendo que a
decisão
não foi motivada concretamente,
em

elementos específicos do caso que indiquem risco real.

Ressalta os
predicados pessoais favoráveis
do paciente
, como primariedade
e
residência fixa,
que seriam
suficientes para a revogação da custódia preventiva
, ou mesmo a substituição por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

Ademais, alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Diante disso, requer
a concessão da ordem para que sej
a
relaxada ou
revoga
da
a prisão preventiva do paciente
. S
ubsidiariamente,
substitu
ída
por medidas cautelares
alternativas

(Id

2
65916766
).

Anexou documentos (Id 265916767 ao Id 265916773)

O pedido
de

liminar
foi
indeferido
(Id
2
67538273
).

O Juízo singular prestou informações
(Id
26
9332751
)
.

A i.

PGJ

manifestou
pela
denegação

da ordem

(
Id

27
4340861
)
.

É o relatório.

Inclua-se e
m pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém mencionar que a alegação de
constrangimento ilegal por
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia encontra-se superada, uma vez que o
Ministério Público ofereceu a peça acusatória em 14/03/2025 (Ação Penal no 1000327-36.2025.8.11.0044),
qu
e foi recebida em 24/03/2025.

Logo
, o pleito encontra-se
prejudicad
o
.

P
reenchidos os
requisitos de admissibilidade,
conheço
parcialmente
do
habeas corpus
impetrado.

Consta que
o paciente CARLOS EDUARDO PEREIRA KRAUSE foi preso em flagrante no dia 16/01/2025
, juntamente com a corré
Lady Jane
d
e Souza Jesus
,
e
, em audiência de custódia realizada em 17/01/2025,
teve sua prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime de extorsão majorada (art. 158, § 1o, do CP)
, sob os seguintes fundamentos
,
in
verbis
:

“A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência n. 2025.14815 (ID 180923044), Termos de Declaração de
IDs
180923050, 180923052, 180923054, e 180923056, pelos Termos de Reconhecimento Fotográfico de
IDs
180923051, 180923053, 180923055 e 180923057 e pelos depoimentos dos policiais, cujo conteúdo mostra claramente que os custodiados estariam extorquindo, mediante ameaças, os empresários do município de
Paranatinga com o fito de angariar recursos para facção criminosa, sob pena de retaliação pelos membros desta.

Outrossim, cumpre registrar que
a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam
suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema. Senão, vejamos:
(...)

Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva dos custodiados.

Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social.

Ademais, não se se trata de juízo de culpabilidade do
agente e, sim, de periculosidade das suas condutas. Nesse sentido: (...)

Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva dos autuados. Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566,
verbis
: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...”.

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade dos suspeitos ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso. (...)

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados CARLOS EDUARDO PEREIRA KRAUSE e LADY JANE DE SOUZA JEZUS devidamente qualificados nos autos
(...)”
(Id

180995844
)

Em
23/01/2025,
o Juízo singular indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar
formulado pel
a corré
Lady Jane
d
e Souza Jesus
.

Em 1
0
/02/2025, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT declinou da competência
à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, por envolver organização criminosa.

Em
14
/03/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e outros 15 corréus, imputando-lhe a prática dos crimes de integrar organização criminosa e de extorsão simples e majorada
, por três vezes
–
“o artigo 2o da Lei 12.850/2013 (fato 01); artigo 158, caput, do Código Penal (fato 4); e artigo 158, §1o, do Código Penal, por três vezes, nos termos do artigo 71 do CP (fato 2; 3 e 5), em concurso material (art. 69) com o fato 1”
(Ação Penal no 1000327-36.2025.8.11.0044).

Em 24/03/2025, o Juízo de origem recebeu a denúncia, ocasião em que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela corré
Lady Jane
d
e Souza Jesus
, mantendo as custódias.

É o breve relato.

O impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação, notadamente a respeito dos requisitos previstos no art. 312 do CPP,
e que seria suficiente
a aplicação de medidas cautelares diversas, dispostas no art. 319 do CPP
.

Sem razão, contudo.

P
ara que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a uma das hipóteses legais autorizadoras (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da medida.

Constata
-se que a
prisão preventiva
do paciente está apoiada em motivos adequados e idôneos, pois a natureza das condutas, em tese, perpetradas pelo paciente indica a periculosidade que oferece para o meio social, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Os
fundamentos
que lastreiam a constrição atacada se mostram hígidos e

demonstra
m
a necessidade da medida constritiva para a
garantia da ordem pública
, notadamente pela gravidade concreta da
s
conduta
s
e a

elevada
periculosidade do paciente
.

D
essume-se
que o paciente
, em conjunto com outro corréu,
teria se dirigido a estabelecimentos comerciais no município de Paranatinga/MT, identificando-se como membro da
organização criminosa autointitulada de “Comando Vermelho”
para angariar valores dos comerciantes
, mediante cobrança de “taxa”,
e com isso garantir a “proteção” contra crimes patrimoniais no local. Diante da negativa das vítimas, outros corréus promoveram “retaliações” aos comércios
, qual seja, atear fogo nas lojas.

Após
investigações,
apurou-se que o grupo criminoso
atua de forma organizada e estruturada englobando diversos
agentes
,
de modo que foram denunciados 16
indivíduos
,
dentre eles o paciente, que, em tese, atua de modo ativo
e em contato direto com as vítimas, ao deslocar-se até os estabelecimentos comerciais

com o intuito de obter indevida vantagem econômica para a
facção criminosa
,
mediante o emprego de grave ameaça
.

De fato, é inegável que as condutas imputadas ao paciente são de elevada gravidade, uma vez que há indícios da sua participação em organização criminosa de alta periculosidade, cujas particularidades revelam o perigo de sua liberdade e aponta a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem social.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...)
vislumbro que a garantia da ordem pública se faz necessária em razão da gravidade concreta do delito, em concurso de agentes e por suspostamente pertencer o paciente a facção criminosa. A medida extrema resguarda a ordem pública como forma de interromper
as atividades de organização criminosa.

Os fatos evidenciam gravidade concreta, pois o paciente, supostamente vinculado ao “Comando Vermelho”, teria exigido das vítimas, proprietárias de um comércio, a chamada “taxa de proteção”, espécie de contribuição periódica destinada à facção sob o pretexto de garantir a segurança do negócio. Contudo, tais práticas configuram verdadeira extorsão, ao impor vantagem indevida para evitar atos ilícitos contra a vítima.
(...)”
(TJMT, HC
1034734-40.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Lidio Modesto
d
a Silva Filho
, Quarta Câmara Criminal,
j.
17/12/2024
).

Insta consignar que a jurisprudência pátria orienta sobre a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes, o que constitui fundamentação suficiente para justificar a segregação cautelar (TJMT, HC no 1002230-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 6.2.2024).

Esse é o entendimento pacífico do c. STJ, de que
“
a periculosidade do agente e
‘
[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
’”
(STJ,
AgRg
no HC 982427/MG
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09/04/2025).

Diante do exposto
, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a possibilidade de aplicar
medidas cautelares alternativas à prisão
, como pretende o impetrante.

Destarte, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta das condutas, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que dispõe o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Colhe-se julgado do c. STJ:
“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[
AgRg
no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe
de 18.4.2024].

Desta feita, evidenciada a necessidade da prisão preventiva, tornam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Ressalte-se que eventuais
condições subjetivas favoráveis
,
ressaltada
s pelo impetrante (
primariedade
e

endereço certo) não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixei
ra, Quinta Turma, j. 05/11/2024
).

A propósito, colhe-se o
Enunciado Orientativo no 43
deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a
revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Sendo assim, deve ser mantida a custódia cautelar d
o
paciente.

Por todo o exposto,
conheço em parte
o
writ
, e,
em
consonância

com
o parecer d
a i. PGJ,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025